Tribunal: STF
Processo: ARE 1484713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JEFP. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. ARTIGO 7º, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 16. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo município de Aparecida de Goiânia em face de sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos vindicados em sede de exordial, condenou o ente público a adimplir as diferenças das horas extras laboradas pelo reclamante entre maio de 2013 e agosto de 2016, tendo em vista o equívoco da municipalidade na adoção de base de cálculo diversa da devida para cômputo dos adicionais de serviço extraordinário.



    2. O recorrente defende, a priori, que não houve a efetiva prestação de serviço em horário extraordinário pelo reclamante, na medida em que sua carga horária seria de 180 horas mensais e que fora utilizado banco de horas como forma de compensação. Em momento posterior, argumenta que a base de cálculo para o cômputo das horas extraordinárias deve ser o vencimento básico, sob pena de violação à vedação constitucional do efeito cascata; aduz que seria aplicável ao caso concreto, por analogia, o que preceitua a súmula vinculante nº 15; assevera que o ente público se valeu da autotutela para alteração da base de cálculo das horas extras e requer a reforma do julgado, para que sejam julgados improcedentes os pedidos vindicados pelo reclamante.



    3. De início, cumpre ressaltar que não assiste razão o recorrente quanto aos argumentos vertidos acerca da ausência de efetivação das horas extras, vez que, a ocorrência ou não do serviço extraordinário não é sequer objeto da lide. O próprio ente público pagou ao reclamante o adicional em questão no período indicado pela sentença de 1º grau, sendo esta prova cabal de que a verba é devida.



    4. Nesse toar, constata-se que o cerne da questão submetida à reanálise é saber quais os critérios deveriam ter sido utilizados como parâmetro para o pagamento das horas extras já adimplidas pelo recorrente entre maio de 2013 e agosto de 2016, se é o vencimento básico ou a remuneração (isto é, vencimento básico mais demais vantagens remuneratórias).



    5. Primeiramente, cabe destacar o previsto no art. 73, inciso VII, e art. 92 e 93 da Lei Municipal Complementar n. 03, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores da Prefeitura e Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia: “Art. 73 - Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, poderão ser deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais. (…) VII - adicional pela prestação de serviço extraordinário; (…) Art. 92 - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho, nos dias úteis, nos limites a serem fixados em regulamento. Parágrafo único - Os serviços extraordinários prestados no horário referido no artigo 94 desta lei, bem como aos sábados, domingos e feriados, serão remunerados com o acréscimo de cem por cento sobre a hora normal diurna. Art. 93 - Somente serão permitidos serviços extraordinários para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias. § 1° - O serviço extraordinário previsto neste artigo será precedido de autorização expressa da autoridade competente. § 2° - O adicional pela prestação de serviço extraordinário, em nenhuma hipótese, será incorporado ao vencimento nem integrará o provento de aposentadoria do servidor”.



    6. Aliás, oportuno observar que “remuneração” é a mesma terminologia utilizada no texto da CF/1988, art. 7º, inciso XVI, que determina que a contraprestação do serviço extraordinário ocorrerá mediante o pagamento de adicional no percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) à da hora normal. Tal entendimento é corroborado pela Súmula vinculante 16 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que o conteúdo dos artigos 7º, IV e 39, §3º, da CF referem-se ao total de remuneração percebida pelo servidor público.



    7. Portanto, em respeito ao determinado pela Constituição Federal, assim como à interpretação dada pelo STF, o cálculo das horas extraordinárias deve se pautar pela remuneração total a que o servidor faz jus, ou seja, salário-base somado aos acréscimos pecuniários percebidos em caráter habitual ou permanente.



    8. O recorrente suscita precedente para fundamentar o vencimento como base de cálculo das horas extras, qual seja, o Recurso Extraordinário nº 563.708, que embasa o tema 24 do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que, no julgamento em questão se discutiu o direito adquirido de servidor público ao adicional por tempo de serviço (que não guarda relação com o tema objeto do presente recurso).



    9. Não logra melhor sorte o pleito recursal de aplicação analógica da súmula vinculante nº 15 ao caso concreto, na medida em que há entendimento sedimentado pela Corte Constitucional, de forma específica, acerca da base de cálculo para as horas extraordinárias.



    10. Impositiva, portanto, a manutenção do posicionamento adotado pelo magistrado singular, que considerou como base de cálculo da hora extra a remuneração do servidor, de modo a abranger o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes/habituais e de cunho remuneratório por ele percebidas. Precedentes deste Tribunal: RI nº 5403794-87, de relatoria da Juíza Rozana Fernandes Camapum; RI nº 5122094-73, de relatoria do Juiz Fernando Ribeiro Montefusco e RI nº 5377844-13, de minha relatoria.



    11. De ofício, altero a forma de atualização monetária fixada pelo julgado recorrido, para adequála ao que ficou decidido nos temas 905 da Corte Cidadã e 810 do STF, com a aplicação do IPCAe até novembro de 2021, e, a partir de então, sendo aplicável a Taxa SELIC acumulada mensalmente.



    12. RECURSO DESPROVIDO.



    13. Ante ao resultado do julgamento e à sistemática adotada pelo artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes últimos a serem fixados em sede de cumprimento de sentença, conforme parâmetros delimitados pelo artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil. Sem custas, por se tratar de ente público.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente